Tribunal: STF
Processo: ARE 641720
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA 



 



    DIREITO SOCIETÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS EM COMPANHIA ABERTA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. 



    As razões do agravo regimental não são suficientes a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.